Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600304-97.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600304-97.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600304-
97.2024.6.16.0019, que, diante do não detalhamento das horas trabalhadas e dos locais de trabalho
das pessoas contratadas; diante da não comprovação dos horários de trabalho e dos locais de
trabalho, seja pela mera alegação em resposta ao Parecer Técnico de Exame, destituída de
comprovação, seja em razão da ineficácia dos aditivos contratuais em afastar as omissões nos
contratos, em confronto com a RTSE 23.607/2019, art. 35, § 12, todos sem data de assinatura e sem
detalhamento dos locais de trabalho; é possível concluir não ter o prestador se desincumbido do
ônus de prestar e comprovar as informações exigida pelo citado dispositivo, sendo irrelevante,
para suprir as omissões, a existência ou não de fraude no uso do dinheiro público e a coincidência
entre o valor contratado e o pago, sendo pois, hipótese de desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento dos valores pago, às pessoa acima citadas com recursos do FEFC,
no importe de R$ 19.562,00 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e dois reais), nos moldes do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da RTSE 23.607/2019, montante superior a 10% das despesas pagas (R$
129.477,59), fato que, aliado a natureza pública dos recursos, torna inviável a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a atrai, tão somente, o registro de ressalva,
motivo pela qual, julgo desaprovadas a contas de Regis William Siqueira Rodrigues, determinando
a devolução da citada importância. (Trata-se a prestação de contas do candidato supra
mencionado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros e estimáveis em
dinheiro, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha atinente às
eleições municipais de 2024, a lume das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.607/2019. As referidas contas foram
submetidas ao procedimento técnico de exame da Justiça Eleitoral, que apontou inconsistências
alusivas a comprovação da despesa com cabos eleitorais, pagos com recursos públicos,
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, registrando que os recursos
pertinentes às despesas somam R$ 19.562,00 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e dois reais),
montante superior a 10% das despesas pagas (R$ 129.477,59), fato que, aliado à natureza pública
dos montantes, torna inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que enseja a desaprovação das contas, com a restituição dos valores despendidos. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIA HELENA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES (RECORRENTE)
YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
PREFEITO (RECORRENTE)
YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544750
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44544750 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.308

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600304-
97.2024.6.16.0019 – Jaboti – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES PREFEITO
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRENTE: REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRENTE: LUCIA HELENA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
DESPESAS COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
ESSENCIAIS.
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
A
DESTEMPO.
TERMOS
ADITIVOS.
AUSÊNCIA
DE
FIDEDIGNIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidatos a prefeito e
vice, referentes às Eleições Municipais de
2024, e determinou a restituição de valores
ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
de
irregularidades em despesas com pessoal.

Num. 44544750 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
2.
A
sentença
fundamentou-se
no
descumprimento do art. 35, § 12, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
consubstanciado
na
ausência
de
detalhamento das despesas com pessoal,
como identificação dos prestadores de
serviço,
locais
de
trabalho,
horas
trabalhadas e especificação das atividades
executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) definir se as
irregularidades apontadas nas despesas
com pessoal na campanha eleitoral foram
devidamente
sanadas,
justificando
a
aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, e o afastamento da determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional; e (ii) analisar se a juntada de
termos aditivos dos contratos de prestação
de
serviços
após
o
parecer
técnico
conclusivo é admissível para fins de
afastamento dos valores a restituir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
apresentação
de
documentos
comprobatórios após a emissão do parecer
conclusivo,
mas
ainda
na
instância
ordinária, em regra, não é admitida para fins
de afastamento da irregularidade, ante a
ocorrência da preclusão, conforme art. 72
da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo
para fins de ajuste do montante a ser
recolhido
ao
erário,
evitando
enriquecimento sem causa da União.
5.
Termos aditivos que modificam informações essenciais dos contratos, quando as circunstâncias específicas indicam que foram produzidos
posteriormente ao apontamento e com o
único
propósito
de
dissimular
a
irregularidade identificada, não eximem o
responsável da obrigação de restituir os
valores ao Tesouro Nacional.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte
considera irregulares as despesas com

Num. 44544750 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
pessoal quando desatendidos os requisitos
do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
com
a
necessidade
de
restituição dos valores despendidos quando
utilizados recursos públicos, não sendo
possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a
aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, quando a irregularidade atinge
percentual superior a 10% dos recursos
movimentados pela campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. Em processos de
prestação de contas eleitorais, não se
admite a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, ante a ocorrência da
preclusão,
salvo
quando
apresentados
ainda na instância ordinária e somente para
ajuste de valores a serem recolhidos ao
erário. 2. Termos aditivos contratuais,
produzidos posteriormente ao apontamento
da irregularidade e com intuito evidente de
ocultá-la, não são aptos a afastar a
obrigação de restituição de valores ao
erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12, 60 e 72.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
ED no(a) PCE nº 060252229, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
27/08/2024; TSE, AgR no AI em REspe nº
060316147, Rel. designado Min. Raul
Araújo Filho, DJE 06/09/2024; TSE, REspe
nº
060631242,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJE 11/10/2023; TRE/PR, PCE
nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 17/10/2023; TRE/PR, ED na
PCE nº 060266093, Rel. Des. Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
20/05/2025;
TRE/PR, REl nº 060039241, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
28/05/2025; TSE, AgR no AI em REspe nº

Num. 44544750 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
060016807, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 22/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto por REGIS
WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES contra a sentença do Juízo da 19ª Zona Eleitoral de
Tomazina, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2024,
para os cargos de prefeito e vice do município de Jaboti, pelo PSD, e os condenou à restituição
do valor de R$ 19.562,00 ao tesouro nacional.
Em suas razões recursais (id. 44259418), alega o recorrente que a sentença merece ser
reformada tanto quanto à desaprovação das contas como em relação à determinação de
restituição de valores, visto que as irregularidades apontadas no parecer técnico foram sanadas.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de aprovar as contas, ainda que com
ressalvas, além de afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44271343, pelo
conhecimento e não provimento do recurso interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Num. 44544750 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49

Primeiramente, no tocante à admissibilidade do recurso, tem-se que a sentença foi publicada no
mural eletrônico em 03/12/2024 (id. 44259415), tendo o recurso sido protocolado no dia seguinte
(id. 44259418), portanto tempestivamente.
Apesar de interposto em nome também da candidata a vice, Lucia Helena de Oliveira, a ausência
de procuração por ela outorgada ao advogado subscritor do recurso (id. 44259165) impede seu
conhecimento.
No entanto, considerando que o recurso apresentado pelo candidato a prefeito, se provido, lhe
aproveita, não se vislumbra qualquer prejuízo.

II - Mérito

O recorrente concorreu ao cargo de prefeito na cidade de Jaboti em 2024 e obteve 2.372 votos,
sagrando-se eleito.
A controvérsia trazida à análise desta Corte revolve em torno da regularidade das despesas com
pessoal na campanha. A sentença encampou integralmente os apontamentos feitos pelo setor
técnico da Zona Eleitoral em seu parecer conclusivo de id. 44259386, descritos da seguinte
forma:

Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas,
restaram caracterizadas inconsistências alusivas a comprovação da despesa com
cabos eleitorais, pagos com recurso públicos, originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Com efeito, como apontado no PTE, os contratos firmados com os cabos
eleitorais, em 01/09/24, foram padronizados, sem descrição de horas trabalhadas,
prestados conforme “conforme agenda do candidato durante o período eleitoral”.
Intimado a se manifestar a respeito do apontamento, o prestador se limitou a
elaborar planilha, que, embora, descritiva de valores correspondentes horas
trabalhadas e atividades desenvolvidas, se trata de documento unilateral inábil a
afastar omissão em documento bilateral, in casu, contratos firmados, nos quais
figuram em branco a descrição dos serviços contratados: a) DAIANE DE JESUS
MARCENA - ID 126264441 - R$ 1.500,00/FEFC (no comprovante de pagamento -
PIX, consta PG REF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CAMPANHA - atividade
ausente na planilha); b) DAMARIS BATISTA DA SILVA - ID 126264442 - R$

Num. 44544750 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
1.412,00/FEFC (no comprovante de pagamento - PIX, consta PG MILITÂNCIA);
c) DANUSA MOREIRA GONÇALVES DA SILVA - ID 126264443 - R$
1.000,00/FEFC; d) JULIA HELENA SIQUEIRA ROLDÃO - ID 126264450 - R$
1.000,00/FEFC; e) MARIA DE LOURDES CHAGAS DE CAMARGO - ID
126264456 - R$ 500,00/FEFC; f) MIRELA LUIZA GUEDES DE SOUZA - ID
126264458 (residente em Japira/PR) - R$ 1.000,00/FEFC; g) RODRIGO
APARECIDO DE SIQUEIRA - ID 126264460 - R$ 650,00/FECF.
Em outros instrumentos contratuais, figuraram: “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Panfletagem - Cabo eleitoral”: a) DAYANE SUELEM DE SIQUEIRA - ID
126264444 - R$ 1.000,00/FEFC; b) GABRIELY BATISTA DA SILVA - ID
126264445 - R$ 1.000,00/FEFC; c) IVANILDO PEREIRA DA SILVA - I.D
126264447 - R$ 1.000,00/FEFC; d) JACIRA FAUSTINA AZEVEDO - ID
126264448 - 250,00/FEFC; e) LAIS DE AGUIAR SILVA BARBEDO - ID
126264452 - R$ 1.000,00/FEFC; g) LUCIANA PEREIRA LIMA - ID 126264453 -
R$ 1.000,00/FEFC; h) LEI DA SILVA MARCENA - ID 126264454 - R$
2.000,00/FEFC; I) LUCAS DE OLIVEIRA - ID 126264455 - R$ 250,00/FEFC; j)
MARIA FERNANDA DE LIMA SILVA - ID 126264456 - R$ 500,00/FEFC; l)
STHEFANY DE GOES CORREA - ID 126264461 - R$ 500,00/FEFC.
No contrato firmado com JOÃO VITOR MARQUES MACIEL, constam serviços de
filmagem - atividade não expressa na planilha, sendo, talvez, o auxílio em
reuniões/comício, o trabalho contratado - ID 126264451 - R$ 2.000,00/FEFC.
Por fim, em contrato firmado com CASSIO CARLOS BAENA DOS SANTOS,
constam serviços administrativos (sequer consta da planilha), como serviços
descritos - ID 126264440 - R$ 2.000,00/FEFC.
Os recursos acima somam R$ 19.562,00 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e
dois reais), montante superior a 10% das despesas pagas (R$ 129.477,59), fato
que, aliado natureza pública dos mesmos, torna inviável a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Planilha destituída de documento comprobatório não é hábil a afastar as
omissões apontadas no PTE quanto ao não preenchimento dos requisitos
constantes do artigo 35, § 12, da RTSE 23.607/2019, omissão em documento
bilateral não pode ser suprida por informação unilateral, razão pela qual é o
parecer pela desaprovação das contas, com a determinação de restituição dos
valores despendidos: (...)

Verifica-se, assim, que a irregularidade apontada no parecer conclusivo, e que fundamentou a
conclusão da sentença recorrida, baseia-se no descumprimento do art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, considerando inaptos, ainda, os aditivos contratuais apresentados
posteriormente.
O recurso apresentado contrapõe-se às conclusões da sentença, alegando que as irregularidades

Num. 44544750 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
apontadas foram sanadas no curso do processo.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 disciplina o limite processual para manifestação do prestador
de contas acerca dos apontamentos realizados pelo setor técnico:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-
la(o)-á para, querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente
à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao
parágrafo único do art. 435 do CPC.

Assim, intimado anteriormente o interessado acerca da irregularidade, é inadmissível a juntada de
novos documentos após a entrega do parecer técnico conclusivo, ante a ocorrência da preclusão.
A jurisprudência desta Corte, corroborada pelo atual posicionamento do Tribunal Superior
Eleitoral, no entanto, vem admitindo a possibilidade de análise dos documentos comprobatórios
de gastos juntados ainda na instância ordinária, tão somente para afastar, no todo ou em parte, a
obrigação de restituição de valores ao tesouro nacional:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. RESOLUÇÃO 23.607/2019 DO TSE. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO
DE VALORES AFASTADA EM PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas, não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(...)
(TRE/PR, ED no(a) PCE nº 060252229, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 27/08/2024)

Num. 44544750 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA AJUSTE DE VALORES
A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos
de prestação de contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos
extemporâneos para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060316147, Rel. designado Min. Raul Araújo Filho, DJE 06/09/2024)

No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a campanha,
dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35.
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da

Num. 44544750 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do
objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

No caso concreto, verifica-se da diligência expedida pelo setor técnico (id. 44259380) que as
irregularidades foram apontadas anteriormente, possibilitando ao recorrente a apresentação de
documentos comprobatórios antes da emissão do parecer conclusivo.
Na manifestação que se seguiu, limitou-se o recorrente a justificar as discrepâncias, sem
apresentar qualquer documento que corroborasse suas alegações (id. 44259385).
Somente após a emissão do parecer conclusivo e a manifestação do Ministério Público Eleitoral é
que vieram aos autos os termos aditivos de ids. 44259395 a 44259410.
Embora esta Corte admita a juntada posterior de documentos para o fim exclusivo de afastar o
recolhimento de valores ao tesouro nacional, é preciso que tais documentos sejam providos de
fidedignidade, e não produzidos posteriormente, unicamente para regularizar os apontamentos
feitos pelo setor técnico.
É de se notar que os termos aditivos dos contratos apresentados a destempo pelo recorrente não
estão datados.
Para a validade de tais documentos, é indispensável que, pelas circunstâncias do caso concreto,
seja possível verificar que a alteração neles trazida guarda pertinência com a prova contida nos
autos.
Na hipótese, porém, é claro o objetivo de adequar os valores pagos ao apontamento feito pelo
setor técnico, no intuito de regularizar a despesa.
Acerca do aditamento de contratos, efetuado posteriormente ao apontamento da irregularidade e
com intuito de saná-la, sem evidências de que correspondam à realidade fática, assim decidiu o
Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44544750 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. DESPESA. CONTRATAÇÃO. PESSOAL.
IRREGULARIDADES.
CONTRATO
ADITIVO
ASSINADO
DEPOIS
DA
DILIGÊNCIA DO SETOR TÉCNICO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. TERCEIRIZAÇÃO. OFENSA. ART. 100–A DA LEI 9.504/97.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
2. Extrai–se da moldura fática do aresto a quo que, no tocante ao importe de R$
1.121,40 despendido com Elias Daniel de Oliveira Procópio, o candidato juntou
contrato aditivo celebrado em 9/12/2022, após as diligências da unidade técnica,
"evidenciando sua produção apenas com o objetivo de sanar a irregularidade".
(...)
(TSE, REspe nº 060631242, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 11/10/2023)

Em sentido análogo, já se posicionou esta Corte quanto à apresentação pela parte, somente após
apontada a irregularidade, de documentos unilateralmente produzidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
INTEGRALMENTE
ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura
como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/10/2023)

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM PARTE DOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS
PÚBLICOS AFASTAM A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS

Num. 44544750 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
VALORES DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
7. As declarações unilaterais firmadas pelos envolvidos na campanha não são
aptas a comprovar a regularidade dos gastos eleitorais, conforme precedentes
desta Corte.
(...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
20/05/2025)

Dessa forma, tem-se que a apresentação de documentação comprobatória após a emissão do
parecer conclusivo não é admitida para fins de afastamento da irregularidade, ante a ocorrência
da preclusão, conforme art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim também, a apresentação de termos aditivos que modificam informações essenciais dos
contratos, quando as circunstâncias específicas indicam que foram produzidos posteriormente
com o único propósito de dissimular a irregularidade identificada, não exime a obrigação de
restituir os valores ao Tesouro Nacional.
No mais, a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, que
considera irregulares as despesas com pessoal quando desatendidos os requisitos do art. 35, §
12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com restituição dos valores despendidos, quando
utilizados recursos públicos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA
DE CANDIDATO A MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC. CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE
CAMPANHA SEM FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS
PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO
E JUSTIFICATIVA DO VALOR CONTRATADO. PAGAMENTO COM RECURSOS
DO FEFC. IRREGULARIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.3 Em relação à contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que os respectivos contratos firmados especifiquem local de

Num. 44544750 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa de preço.
3.4 No caso dos autos, foram contratados diversos colaboradores cujos contratos
de prestação de serviços não especificaram esses elementos o que configura
irregularidade nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
3.5 Como o pagamento desses colaboradores contratados irregularmente ocorreu
com recursos do FEFC, há que se manter a sentença que determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente a R$ 15.000,00.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060039241, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
28/05/2025)

Considerando que a irregularidade atinge percentual superior a 10% dos recursos movimentados
pela campanha, calculados sobre o total arrecadado (R$ 144.477,59), não é possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS NOS
RECURSOS ANTERIORES. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
COMBATIDA. VERBETE SUMULAR Nº 27 DO TSE. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL E LOCAÇÃO DE
VEÍCULO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
PERCENTUAL
RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
4. Conforme entende esta Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise de contas eleitorais pressupõe
que: "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de
1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
23.11.2020).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº

Num. 44544750 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011742900000043485905
Número do documento: 25060914011742900000043485905
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:12:49
060016807, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 22/04/2024)

Desse modo, não merece reparo a sentença proferida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600304-
97.2024.6.16.0019 - Jaboti - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
PREFEITO, REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES - Advogado do(a) RECORRENTES: YGOR
CARVALHO DE OLIVEIRA - PR105937, GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - PR67419 -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO, LUCIA
HELENA DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTES: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA
LEITE - PR67419 - RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025